Tribunal: TJSP
Processo: 1001469-83.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO VEICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DO VEÍCULO SEGURADO. Sentença de parcial procedência, condenando a associação ré ao pagamento da indenização securitária, negando o pleito de danos morais. Apelo da parte ré, insistindo na legalidade da negativa de cobertura, diante de suposta ausência de regularização do veículo perante o

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO VEICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DO VEÍCULO SEGURADO. Sentença de parcial procedência, condenando a associação ré ao pagamento da indenização securitária, negando o pleito de danos morais. Apelo da parte ré, insistindo na legalidade da negativa de cobertura, diante de suposta ausência de regularização do veículo perante o DETRAN. Pleito subsidiário de imposição ao apelado de obrigação de fazer consistente em transferir o veículo para a titularidade da ré. Relação de consumo configurada. Ré que atua como se seguradora fosse. Furto que ocorreu pouco tempo depois de autuação pela autoridade de trânsito. Autor que providenciou, imediatamente, a troca do pneu que havia sido objeto da autuação. Inexigibilidade de regularização imediata perante o DETRAN, sobretudo no contexto pandêmico. Negativa de indenização que se mostrou infundada, quebrando as legítimas expectativas do contratante. Eventuais direitos sobre o salvado que poderão ser vindicados em ação autônoma, caso seja o veículo localizado. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.